Tribunal: TJMT
Processo: 1010721-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010721-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (RECORRENTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0026-30 (RECORRIDO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DECISÃO DA LIDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. NOTEBOOK. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DO PRODUTO. BEM NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA POSSIBILITAR A ANÁLISE DOS PROBLEMAS ALEGADOS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Em se tratando da discussão sobre vício no produto, se não há qualquer prova da alegação, desnecessária é a realização de perícia para o desfecho da demanda, devendo ser julgado pelas provas existentes nos autos.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

A submissão da relação jurídica às regras do Código de Defesa do Consumidor não acarreta, automaticamente, a inversão do ônus da prova. A disposição do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser entendida dentro da sistemática do CDC, mas sem que se perca de vista os princípios gerais de direito. A simples alegação de insatisfação com o desempenho e qualidade do notebook, bem como que este não condiz com as descrições do anúncio, sem a produção de qualquer prova nesse sentido, não constitui justo motivo para o desfazimento do negócio.

Se a consumidora não comprova a existência do vício, nem oportuniza ao fabricante/fornecedor verificar a ocorrência do vício alegado no prazo previsto no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de substituição do aparelho notebook, de restituição do valor pago e tampouco em direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020